Tribunal: TJDFT
Processo: 0725600-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. ABANDONO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 265 DO CPP. LEI N. 14.752/2023. NATUREZA PROCESSUAL. EFEITOS EX NUNC. DESÍDIA NÃO REITERADA E NÃO DEFINITIVA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Lei no 14.752/2023 alterou a redação do artigo 265 do Código de Processo Penal para retirar a aplicação de multa pelo abandono do processo, caracterizando a conduta como infração disciplinar apurável pelo órgão correicional competente.
2. A norma, pelo seu caráter processual, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage, razão pela qual, em tese, pode ser aplicada no caso, eis que a decisão que aplicou a multa pelo suposto abandono, foi proferida antes da sua vigência.
3. A omissão da advogada que se limitou a ato específico – ausência de alegações finais – embora devidamente intimada para tal, não configura abandono de causa, se ela apresentou os memoriais após a aplicação da multa e continuou a patrocinar seu cliente até o final do processo que culminou, inclusive, com a sentença absolutória.
4. Mandado de Segurança concedido.